Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFORMAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE. VENDA A NON DOMINO. POSSE DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
I – A transformação do registro de empresário individual em sociedade caracteriza-se pela constituição de pessoa jurídica e, portanto, não se confunde com a transformação havida entre sociedades.
II - O contrato social da sociedade criada deve indicar seu capital social, que pode ser compreendido em qualquer espécie de bem, suscetível de avaliação pecuniária, expresso em moeda corrente, nos termos do art. 997, inc. III, do CC.
III – A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo e impossibilita a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes.
IV – Apelação desprovida.